Tribunal: TJBA
Processo: 8001510-35.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001510-35.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CONCEICAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR ANALFABETO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO A ROGO PELO FILHO DO AUTOR. PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. IMPRESSÃO DIGITAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental produzida nos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando o contrato foi firmado mediante assinatura a rogo, com observância do artigo 595 do Código Civil.

II - É válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta quando observadas as formalidades legais previstas no artigo 595 do Código Civil, com assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas e impressão digital do contratante.

III - Desincumbindo-se a instituição financeira do ônus de comprovar a regularidade da contratação, mediante apresentação de contrato firmado com observância dos requisitos legais, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de transferência bancária do valor contratado, não há falar em inexistência de débito ou descontos indevidos.

IV - A aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não pressupõe necessariamente a realização de perícia grafotécnica, admitindo-se outros meios de prova legais ou moralmente legítimos para comprovar a autenticidade da contratação.

V - Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, inexiste o dever de indenizar por danos morais, bem como de restituir valores descontados em razão de contrato validamente celebrado.

VI - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001510-35.2022.8.05.0127
, em que são partes, como Apelante,
FRANCISCO CONCEIÇÃO ALMEIDA
e, como Apelado,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora